Tribunal: STF
Processo: Pet 10250
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA DECISÕES ADMINISTRATIVAS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PROCESSOS DISCIPLINARES. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA AL. “N” DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Ação Declaratória de Nulidade com requerimento de tutela antecipada, ajuizada por Luiz Guilherme Marques e autuada como petição, em 18.3.2022.



    O peticionário afirma ser magistrado em Minas Gerais. Apresenta breve histórico de sua atuação até o posto de “mais antigo Juiz de Entrância Especial, portanto, em condições de ser promovido ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de tal forma que, quando se inscreveu por antiguidade à vaga existente na 18ª Câmara Cível sendo o mais antigo, foi que aconteceu sua grande surpresa, arquitetada por alguns Membros do Tribunal, que não o queriam como colega, devido justamente à sua integridade moral, de tal forma que, tendo sido iniciados dois processos administrativos disciplinares contra o peticionante, foi o primeiro (01409133420198130000) julgado em 16-12-2020 e o segundo (01445274720198130000) em 10-02-2021, no mesmo dia em que votou-se a recusa ao pedido de promoção do peticionante ao referido cargo de Desembargador” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Relata supostas irregularidades na instauração e condução dos processos disciplinares, que seriam resultado de perseguição e suspeição dos desembargadores que teriam votado pela condenação do peticionário.



    Aponta vícios na aplicação da pena de censura no processo administrativo n. 01409133420198130000, afirmando que teria resultado da oitiva indevida de testemunhas; falhas na atuação de sua advogada “ainda na fase pré-processual” que se equiparariam a “ausência virtual de defesa”; suposta “trama para retirar o peticionante da 1ª vara cível de Juiz de Fora/MG”; “nulidades que não foram levadas em conta e sequer foram analisadas pelos que condenaram o peticionante à absurda pena de censura 
(fl. 12, e-doc. 1) e “suspeição do desembargador que liderou a perseguição ao peticionantes” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Ressalta não ser possível “confiar na imparcialidade de vários Desembargadores que compõem o Órgão Especial do Tribunal de Justiça mineiro, onde se selecionam os apadrinhados para serem promovidos e, até, os que, mesmo concursados, poderão continuar na ativa, de tal modo que, quanto ao peticionante, além de não ter sido promovido por antiguidade, apesar de ser o mais antigo, ainda está penalizado com censura e disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, portanto, sofrendo prejuízo moral e financeiro, além de estar respondendo a mais um processo administrativo disciplinar e uma investigação criminal” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Noticia procedimentos administrativos que o peticionário teria instaurado para apuração “de favorecimento indevido ao Advogado Alexandre de Menezes Yazbeck no processo 0145.06.340.480-3, em que eram partes: Telemar Norte Leste SA e Santuza Maria Humberto Yazbeck” (fl. 14, e-doc. 1), além de sua atuação contrária à “administradora de planos saúde”.



    Sustenta que tais providências teriam motivado a perseguição sofrida por determinados desembargadores do Tribunal de Justiça mineiro, resultando na instauração dos “dois primeiros processos, um acusando o peticionante de portar arma de fogo no ambiente forense e o outro de ter derrubado um muro em uma inspeção judicial” (fl. 15, e-doc. 1). Tece considerações sobre a improcedência das acusações e dos supostos vícios na instrução dos processos.



    Anota que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça “deu início aos dois processos em que, ao final, condenou o peticionante de forma a contrariar as provas dos autos, a lei e a jurisprudência, por isso devendo ser anuladas essas duas condenações, que desmerecem a atual composição do Órgão Especial do Tribunal de Justiça mineiro, castigando-se um juiz honesto, estudioso, destacado pelo seu espírito inovador, incentivado, por sinal, por Sávio de Figueiredo Teixeira, que lhe abriu o caminho inclusive para frequentar um curso avançado na Escola Nacional da Magistratura francesa, em 1999, intitulado “présentation des Institutions judiciaires françaises” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Ressalta ter sido “arguida a suspeição do Desembargador Dárcio Lopardi Mendes, que foi ao Gabinete do Presidente do TJMG, Desembargador Gilson Soares Lemes, fazendo lobby pelo afastamento do peticionante, ocasião em que estava presente o Desembargador Doorgal Gustavo Borges de Andrada, que tudo presenciou e cujo depoimento o peticionante requereu a fim de instruir o pedido de suspeição contra o referido Desembargador Dárcio Lopardi Mendes, que votou pela condenação e fez lobby contra o peticionante, mas o Presidente do TJMG, contrariando dispositivo expresso de lei, sequer admitiu a produção de provas, julgando sumariamente improcedente as arguições de suspeição” (fl. 20, 
e-doc. 29). 



    Salienta que, “no segundo processo (01445274720198130000) (…) foi aplicada, pelo voto da maioria, a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, pela acusação feita ao peticionante de, durante uma inspeção judicial, ter derrubado um pedaço de muro para o pai de uma das partes litigantes em ação possessória, que tramitava na sua Vara, poder voltar para casa do hospital sem ter de ser novamente passado por cima do muro, recém-construído por ordem do peticionante, atendendo ao pedido da parte contrária, todavia, tendo o processo se encerrado, daí a quatro dias, com o acordo das partes e o dono do muro mandado retirar o restante do muro” (fl. 21, e-doc. 1). Contesta os fatos que teriam motivado a punição.



    Destaca a instauração de “absurdos processos de reaproveitamento e de aposentadoria compulsória” (fl. 23, e-doc. 1), também eivados de nulidades. 



    Observa que, “além desses processos, o referido Corregedor-Geral de Justiça conseguiu da maioria do Órgão Especial que votasse o início de mais dois outros dois processos, ou sejam, os de nºs 1.0000.20.568838-5/003 e 1.0000.21.150803-1/000, ambos versando sobre os mesmos fatos, ou sejam três pretensas atitudes de desobediência do peticionante a Desembargadores, sendo o primeiro administrativo e o segundo uma investigação criminal, ambos em andamento, estando o primeiro próximo da data do julgamento e o segundo ainda em fase de diligências pré-processuais, mas ambos igualmente eivados de nulidades, que o peticionante tem questionado inclusive no CNJ, todavia inutilmente” (fl. 24,e-doc. 1). 



    Informa que, “na sessão do Órgão Especial de 09/03/2022, 10 Desembargadores votaram pela aposentadoria compulsória, 4 pela censura e 1 pela advertência no referido processo 1.0000.20.568838-5/003, enquanto que o correto é que as alegadas infrações deveriam ser apenadas, se fosse o caso de condenação, como fatos específicos e não como foi pensado pelos condenadores de que, pelo fato de terem havido duas outras condenações anteriores, a próxima condenação deveria ser a pena mais grave que as anteriores. A continuidade da sessão foi marcada para o dia 06/04/2022, faltando apenas 3 dos 10 votos que acontecerão para decretar-se a aposentadoria compulsória do peticionante.” 
(fl. 26, e-doc. 1).



    Conclui que seria “mais do que justo e jurídico que sejam anulados os referidos processos, pois ficou mais do que demonstrado que o peticionante, juiz honrado, honesto, inteligente e doutrinador de valor, está sendo perseguido por determinados Membros do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para não ser Desembargador e, sequer, continuar como juiz da 1ª Vara de Família de Juiz de Fora – MG” (fl. 27, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e pedido final:



    Seja “declarada a NULIDADE DOS PROCESSOS elencados nesta petição inicial, sendo de se observar, por exemplo, quanto aos de nºs 01409133420198130000 (este originário da sindicância SEI nº 0105001-10.2018.8.13.0000) e 01445274720198130000, que, primeiro, porque, na investigação preliminar que gerou ambos, não se oportunizou ao peticionante produzir provas, que ficaram adstritas às de acusação, segundo, porque, na sessão de recebimento das duas primeiras acusações, não se permitiu à procuradora única do peticionante, Dra. Sueli Reis de Souza, arguir as referidas nulidades de ausência virtual de defesa e cerceamento de defesa, indo umas nulidades se seguindo às outras e, ao final, além de não promover-se o peticionante para a 18ª Câmara Cível, como era justo de acontecer, pretende-se sua aposentadoria compulsória, por conta dos restantes processos, todos em que se desrespeitou o devido processo legal e o princípio da ampla defesa, e pretende-se posterior condenação criminal, o que será pretexto para cassação da aposentaria a ser decretada brevemente, previsivelmente em 06/04/2022, e o peticionante, depois de 34 anos de trabalho honrado, terminar seus dias sem nenhuma fonte de renda para sustentar a si e sua esposa, ambos idosos e padecentes de doenças graves, sendo o peticionante portador de mal de Parkinson e sua esposa cardíaca (doc. 17), anulando-se o primeiro (01409133420198130000), que cujo recurso, como dito, não foi conhecido na sessão do Órgão Especial de 09/03/2022. Como dito, os processos posteriores são apenas decorrências maldosas dos dois primeiros, estando o terceiro para ser definitivamente julgado no dia 06/04/2022. A disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço foi decretada em 10/02/2021, sendo, daí a 5 minutos, votada a não promoção do peticionante, posteriormente surgindo os demais processos, por iniciativa do Corregedor-Geral de Justiça, a quem o impetrante acusou de favorecer seu filho votando como Desembargador da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    2 - Requer, igualmente, nos termos do CPC, a EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS a serem apresentados pela parte ré, que são os processos de nºs 01409133420198130000 (este originário da sindicância SEI n. 0105001-10.2018.8.13.0000), 01445274720198130000, 1.0000.20.568838- 5/003, 1.0000.21.150803-1/000, 1.0000.19.014452-7/002 e 13643105320218130000, uma vez que tratam-se de processos físicos e o peticionante, que está atuando em causa própria, não tem meios de ter acesso a esses processos, não só pelo custo da digitalização como também porque teria de ficar em Belo Horizonte vários dias para essa operação, principalmente em época perigosa para a saúde e a vida de uma pessoa como o peticionante, que é portador de asma, portanto, segundo declaração médica, sujeito à morte em caso de contaminação pelo coronavírus (doc. 18), ainda mais agora que se detetou a propagação de nova variante, mais perigosa que as anteriores.



    3 - Requer gratuidade, uma vez que seus proventos estão muito aquém do que recebem os demais magistrados, conforme doc. 19, fazendo jus em virtude de ter de custear gastos com sua mantença e de sua esposa, ambos idosos e com complicações de saúde, ou, no caso de negativa, que seja parcelado o valor do preparo. Se negados, o peticionante fará o pagamento.



    4 – Requer a prioridade prevista no Estatuto do Idoso, pois conta 67 anos de idade.



    5 – Requer a tutela antecipada da suspensão da tramitação dos processos a seguir elencados, ainda não julgados definitivamente: 1.0000.20.568838-5/003, 1.0000.21.150803-1/000, 1.0000.19.014452-7/002 e 13643105320218130000, bem como a declaração da nulidade dos processos 01409133420198130000 e 01445274720198130000, pois presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora” (fls. 27-28, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    2. A presente petição não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    3. Na al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar :



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;” 



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária deste Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente “Ação Declaratória de Nulidade” contra atos administrativos proferidos em processo disciplinar instaurado e julgado por Tribunal de Justiça, em demanda de natureza individual. 



    A controvérsia cinge-se, na espécie, a direito individual subjetivo, sem caracterizar interesse de toda magistratura, apta a atrair a competência deste Supremo Tribunal Federal, sujeitando-se ao crivo das instâncias e ações próprias. 



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE MAGISTRADOS EM PLANTÃO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição somente ocorre nas hipóteses em que todos os membros da magistratura, sejam direta ou indiretamente interessados ou que mais da metade dos membros do Tribunal de origem, estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados, o que não ocorre no presente caso.



    Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO n. 1983 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2015);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO



    1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria.



    2. In casu, a não constatação de interesse da magistratura enseja a inocorrência de competência originária do Supremo Tribunal Federal pra o prosseguimento do feito.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (AO n. 1.518 CumpSent-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 10.3.2005).



    Nesse mesmo sentido decidi, por exemplo, a Ação Originária n. 1.426, DJ 1º.2.2007.



    4. No julgamento do Agravo Regimental na Ação Originária n. 967, Relator o Ministro Eros Grau, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que a alegação de suspeição dos componentes de Tribunal local para julgamento da causa pelo Supremo Tribunal Federal não permite o deslocamento da competência:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "N", da [Constituição da República]. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO OU INTERESSE DE MAGISTRADOS NA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO TRIBUNAL LOCAL. NÃO-CONHECIMENTO DO FEITO PELO STF. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A mera alegação de suspeição dos componentes de Tribunal local para julgamento da causa pelo Supremo Tribunal Federal não permite o deslocamento da competência. Súmula n. 623. 2. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, I, "n", in fine, da [Constituição da República], pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. Precedentes [AgR-MS n. 25.509, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 24.03.2006; AgR-AO n. 1.153, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.09.2005; AgR-AO n. 1.160, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, DJ 11.11.2005 e AgR-MS n. 23.682, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 04.08.2000]. 3. Compete aos Tribunais locais o julgamento de mandados de segurança contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN [Lei Complementar n. 35/79]. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (DJ 22.9.2006).



    Idêntico entendimento pode ser anotado no Agravo Regimental na Medida Cautelar na Ação Originária n. 146, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence:



    “2. Para que [a] competência se desloque para o [Supremo Tribunal Federal, art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República], não basta que o interessado haja arguido a suspeição da maioria dos membros do Órgão Especial do Tribunal competente. 



    3. Oposta a exceção, se os exceptos reconhecem a suspeição, aí, sim, a competência do [Supremo Tribunal Federal] se firma de logo; se a recusam, porém, ao [Supremo Tribunal Federal] incumbe julgar originariamente a própria exceção e, somente quando acolhida essa, o mandado de segurança” (Primeira Turma, DJ 27.3.1992).



    Esse entendimento formalizou-se na Súmula n. 623 do Supremo Tribunal Federal: “Não gera por si só a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança com base no art. 102, I, "n", da Constituição, dirigir-se o pedido contra deliberação administrativa do tribunal de origem, da qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros”.



     A matéria não admite discussão mínima, por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, se adotar-se interpretação extensiva.



     



    5. Pelo exposto, não conheço da petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora